Tribunal: TJPA
Processo: 0801591-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5973 - Empréstimos Compulsórios
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801591-02.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA ARLETE DE MELO XAVIER

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E/OU REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADOS PELA SERVIDORA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VÁRIOS SAQUES/EMPRÉSTIMOS PELA SERVIDORA PÚBLICA. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, a servidora pública agravante não demonstrou qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pela instituição financeira, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. Proposta de adesão assinada pela servidora pública, contratando o serviço do Cartão Consignado do Banco BMG, bem como autorizando expressamente o desconto em folha de pagamento

2. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

3. Ausentes os requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC aptos a modificar a decisão de primeiro grau. A abusividade alegada se mostra genérica, necessitando de maior dilação probatória no Juízo de origem. Decisão mantida.

4.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 26 de abril de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com Pedido de Antecipação da Tutela Recursal
interposto por
MARIA ARLETE DE MELO XAVIER
, com base nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo D. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da
Ação de Anulação de Contrato e/ou Revisão de Cláusulas Contratuais
(proc. n° 0807311-94.2019.814.0028), ajuizada pela agravante em desfavor do
BANCO BMG S/A
,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência, no sentido de determinar a suspensão dos descontos em conta corrente, autorizar o depósito judicial da parcela controversa, a ordem de abstenção do banco agravado de inscrição do seu nome em cadastros restritivos de crédito de forma preventiva.

Inconformada com a r. decisão, a autora
MARIA ARLETE DE MELO XAVIER
interpôs o presente recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela sua reforma. Em suas
razões recursais
, a agravante, após breve relato dos fatos, argumenta, em síntese, que o banco nunca forneceu os documentos solicitados, não obtendo o contrato firmado, mesmo após formalizar reclamação em site de consumidor.

Apresenta outro contrato de empréstimo, com o fim de comprovar, orientar e meio de prova para que seja concedida a tutela pretendida, assim como delimita o objeto da ação, afirmando possuir a pretensão de repactuação de diversos contratos anteriores celebrados junto à instituição financeira agravada, devidamente descritos no laudo pericial, planilha e fichas financeiras, anexados aos autos.

Sustenta que as taxas de juros praticadas nos contratos são abusivas, objetivando que sejam adequadas à média de mercado estabelecida pelo Banco Central, mediante a delimitação dos percentuais aplicados e impugnando encargos, como a capitalização, tarifas não contratadas, entre outros, destaca, ainda, os valores que entende devidos da prestação mensal, conforme laudo.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a fim de ordenar ao banco agravado que suspenda os descontos em conta salário, possibilitando à agravante que siga depositando o valor apontado como controverso das parcelas no valor de R$ 868,89 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), bem como a abstenção de registros de negativação de crédito, alegando ainda que não traria nenhum prejuízo ao agravado, em razão da reversibilidade dos atos judiciais.

Ao final, requer a concessão da tutela recursal e, no mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada (id 2780651). Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em Juízo de cognição sumária, proferi
decisão
, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por não vislumbrar a presença do requisito da probabilidade do direito (id 2910638).

O
Banco BMG S/A
, parte agravada,
ofertou contrarrazões
ao recurso, argumentando que a agravante é servidora pública municipal e, nessa condição, celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o Banco BMG, no dia 24/03/2011, conforme Proposta de Adesão, autorizando o desconto em folha de pagamento do cartão de crédito consignado, assim como, afirma que a recorrente fez vários tele saques e compras utilizando o cartão de crédito, razões pelas quais pugna pelo desprovimento do recurso (id 3406126).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou manifestação, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda (id 4076161).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pontuo que em sede
de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao
mérito da causa
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

A teor do que dispõe o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento no tribunal, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.

Assim, é possível a antecipação da tutela recursal quando evidenciados os requisitos do artigo 300, do CPC, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Isto posto, o cerne da questão está em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante para modificar a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação principal de Anulação de Contrato e/ou Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Danos Morais e Materiais.

A pretensão da agravante consiste em obter a suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente, o deferimento do pedido para depositar o valor das parcelas que entende incontroverso, bem como de abstenção do seu nome ser registrado nos órgãos de proteção ao crédito, objetivando a anulação do contrato e/ou a revisão de cláusulas contratuais, com fundamento na abusividade das cláusulas contratuais.

Entretanto, analisando os fatos alegados e a documentação acostada ao presente recurso, verifico ausente o requisito da probabilidade do direito nas alegações da agravante. Explico.

No momento da interposição do presente Agravo de Instrumento, a agravante alegou a abusividade das cláusulas, todavia não apresentou o contrato firmado com a instituição financeira agravada, inclusive a recorrente afirmou que além de não possuir as cópias dos contratos, também teria registrado solicitação/ reclamação no site do banco agravado, porém não obteve sucesso.

Assim, naquele estágio processual, considerando que a argumentação da agravante estava pautada na abusividade das cláusulas contratuais, decorrente das taxas de juros aplicados, contudo, tendo em vista a não apresentação do contrato entre a servidora pública e o banco agravado, consignei a ausência do requisito da probabilidade do direito, indeferindo o pedido de concessão de tutela formulado, em razão de não ser possível constatar a cobrança indevida de juros e de abusividade atribuída ao recorrido na relação contratual.

Entretanto, após a manifestação do banco agravado, em sede de contrarrazões, verifica-se que o recorrido comprovou, mediante a Proposta de Adesão (id 3406128), assinada pela servidora pública municipal, ora agravante, demonstrando, a princípio, que a recorrente tinha ciência da contratação do serviço do Cartão de Crédito do Banco BMG, realizando compras e diversos saques em dinheiro utilizando o cartão de crédito consignado.

Analisando os autos, verifica-se pela proposta de adesão de cartão de crédito consignado que a recorrente autorizou expressamente o desconto em folha de pagamento, além disso de acordo com as faturas do cartão, emitidas a partir de maio de 2011 até o mês de julho de 2020, e pelos diversos recibos dos tele saques realizados, tem-se que tais documentos demonstram que a servidora utilizava normalmente as funções do cartão de crédito (id 3406128).

Nesse contexto, a tese sustentada pela agravante de quebra do dever de informação por parte do banco e de não obtenção de cópia da proposta e de não conhecimento das cláusulas contratuais, neste momento se mostra fragilizada pelo acervo probatório produzido, assim como a recorrente não demonstrou a existência de abusividade no contrato firmado entre as partes, afastando o requisito da probabilidade do direito.

Destarte,
observa-se que
a irresignação da agravante não merece prosperar, tendo em vista não ser demonstrada
qualquer abusividade por parte da instituição bancária ao proceder com os descontos decorrentes das compras e dos tele saques realizados no cartão de crédito BMG consignado.

Ressalta-se neste tópico a autonomia da vontade, pois o contrato e os empréstimos foram firmados de forma livre e consciente pela servidora pública municipal junto ao banco agravado, inexistindo, a princípio, vício de consentimento.

No mesmo sentido, não observo presente o requisito de perigo de dano em favor da agravante, pois trata-se de uma decisão provisória, sendo que, após a regular instrução processual na ação principal, uma vez demonstrada a abusividade nas cláusulas contratuais, a agravante certamente será indenizada do valor pago indevidamente, considerando a capacidade econômica do agravado.

Assim, embora não se possa negar que os descontos realizados comprometem grande parte dos rendimentos da agravante, não ficou demonstrada antecipadamente qualquer abusividade por parte da instituição bancária agravada.

Cumpre observar por fim, que a questão demanda maior aprofundamento em sede de instrução processual, após a instauração do devido contraditório, não sendo o caso de se atribuir solução definitiva nesta seara recursal de cognição não exauriente
.

Assim, mesmo que os descontos realizados pelo banco credor comprometam grande parte dos rendimentos da agravante, não se vislumbra, a princípio, qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelo banco agravado. Não se pode perder de vista, outrossim, que a agravante usufruiu dos valores postos à sua disposição pela instituição financeira, devendo, pois, arcar com as parcelas voluntariamente contratadas.

Portanto, diante da ausência de comprovação de irregularidade ou abusividade na conduta do banco agravado, os descontos para pagamento do cartão de crédito são devidos, em razão da contratação pela agravante do serviço de cartão de crédito consignado, devendo ser mantida a decisão de primeiro que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória.

Nesse contexto, ante a diante da ausência da ausência dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, o recurso não comporta provimento, devendo ser integralmente mantida
a decisão hostilizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém (Pa), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021